Tribunal: TJDFT
Processo: 0717413-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717413-42.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LEANDRO DOS SANTOS DE ABREU DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão desta Relatoria, proferida sob o ID. 71486239, que concluíra pela ausência de probabilidade de provimento do recurso relativamente à ilegitimidade ativa, à prejudicialidade externa, à inexigibilidade do título judicial e ao suposto anatocismo relacionado à base de cálculo da Taxa SELIC, e a partir desse argumento, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O embargante (ID. 71855563), em único tema, alega a ocorrência do vício de omissão relativamente ao “real fundamento” suscitado na petição recursal: se o rito escolhido (e não o nomen iuris) indica se o sindicato optou pela substituição ou pela representação processual. A partir deste único argumento, postula que seja examinado o seguinte ponto em específico: (m)esmo quando o sindicato ajuíza ação coletiva pelo rito ordinário, ele estará sempre limitado a agir em substituição processual, obrigatoriamente? Não existem outros pedidos ou ponderações. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar o pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada na decisum impugnada. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo embargante, não se observa, na decisão embargada, qualquer omissão passível de justificar o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que esta Relatoria, por ocasião da análise da antecipação da tutela recursal, manifestou-se compreensivamente em relação à ilegitimidade suscitada, deixando claro que, na hipótese concretamente analisada, trata-se de substituição, vejamos: DA ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE De acordo com o título executivo (ID 217765291 - Págs. 270/279), o Distrito Federal foi condenado à obrigação de: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. — grifo nosso Conforme se observa do termo “substituídos” utilizado na sentença, bem como da natureza e objeto da ação coletiva, constata-se que, ao contrário do que defendido pelo agravante, o SINDSASC/DF atuou como substituto processual de seus filiados, e não como representante processual. Não prospera a tese de que houve representação processual pelo fato de a ação judicial ter sido denominada como “ação de conhecimento sob o rito ordinário”, porquanto o seu nomen iuris é incapaz de determinar a incidência ou não do referido instituto. Outrossim, consoante bem ponderado pelo Juízo a quo, “[...] em regra, a coisa julgada formada em ação coletiva, alcança todos os servidores que integram a categoria beneficiada, exceto quando na ação coletiva haja delimitação subjetiva expressa” (ID. 228116600, origem). Registre-se que a sentença que fundamenta o cumprimento de sentença é clara ao determinar que o reajuste seja implementado aos substituídos do SINDSASC/DF. Ademais, assegura-se a legitimidade aos seus integrantes para a execução individual do respectivo título judicial, ainda que não ostentassem a condição de filiado da referida entidade quando da instauração do processo de conhecimento. Nesse sentido, verifico que a decisão se encontra devidamente fundamentada, com coerência e logicidade, e em observância aos ditames do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e do 489 do Código de Processo Civil. Em verdade, o que se observa é a curiosa indagação, formulada pelo Distrito Federal, no sentido de que a omissão decorre não da solução empreendida para o caso concreto, que é clarividente, consoante fundamentação supracitada, mas de uma tentativa de instar esta Relatoria como mecanismo de consulta para elaboração de um conceito abstrato e genérico, que seja relativo à aplicação do instituto da legitimidade relacionado aos entes sindicais, e as situações que se enquadram como representação ou substituição. Trata-se de uso impróprio, e extremamente atípico, dos embargos de declaração. No caso dos autos, é inequívoco que se trata de substituição sindical, uma vez que não só pelos argumentos acima indicados, mas também pelo fato de que decorre não do nomen iuris, e sim do rito escolhido, pois assim está evidenciado na petição inicial da ação coletiva, tanto na indicação normativa (artigo 8o, III, da Constituição da República), bem como na conclusão da peça de abertura – ID. 5897978, ProceComCiv 0702195-95.2017.8.07.0018, pág 19-22. Outrossim, a sentença de ID. 11294295, como os acórdãos 168490224 e 168490503, todos IDs daqueles autos, são inequívocos ao tratar do tema como situação de substituição, e não de representação. É evidente que os embargos de declaração não indicam omissão alguma, tão somente foram opostos na tentativa de obter manifestação abstrata e genérica, muito embora a fundamentação empreendida já seja suficiente ao deslinde da controvérsia. Por tais razões, constatado que os embargos de declaração opostos têm o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se evidenciado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Logo, mostra-se impositiva a condenação do embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista os insubsistentes fundamentos lançados nos embargos de declaração, consubstanciados em mera rediscussão dos argumentos expressamente equacionados pela r. decisão monocrática, impondo indesejada repetição do julgamento e delineando-se como tentativa de postergação do resultado que lhe fora desfavorável, além de afronta aos princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo. Com essas considerações, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. Esteada no artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil, condeno o embargante ao pagamento de multa no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, decorrente do caráter protelatório dos embargos de declaração. Advirto o embargante que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo para manifestação, retornem para julgamento de mérito do agravo de instrumento. Brasília/DF, 20 de maio de 2025 às 12:24:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora